Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729539-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do Pedido de Providências no 0400424-86.2025.8.07.0015, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a ampliação do calendário para as visitas especiais das crianças às mães e pais privados de liberdade, no ano de 2025, para oito datas (ID 74198824, p. 57/58, SEEU mov. 39.1). Em suas razões recursais (ID 74198824, p. 76/97), a Defensoria Pública postula a fixação de um calendário mínimo de 12 visitas especiais anuais, além das visitas ordinárias existentes. Adicionalmente, requer que as visitas especiais sejam realizadas nos finais de semana, caso não coincidam com feriados. Em respaldo, argumenta que a limitação a apenas oito datas anuais, com duração de duas horas cada, o que totaliza 16 horas de contato por ano, viola o direito à convivência familiar e comunitária, conforme disposto no art. 19, § 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 227 da Constituição Federal. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reforça a responsabilidade do Poder Público em garantir as visitas de filhos e enteados a apenados. Aponta que a restrição de visitas, após o fim da pandemia e com o aumento do efetivo de policiais penais, demonstra que o Distrito Federal possui melhores condições em comparação a outros Estados, e solicita que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE) esclareça se as oito datas serão garantidas a todos os internos com filhos menores de 12 anos. Por fim, assenta violação à Convenção Americana de Direitos Humanos e às Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 74198826, p. 3/5). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 74198826, p. 52/55). Parecer da d. 6a Procuradoria de Justiça Criminal, ao ID 74503909, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a Defensoria Pública do DF interpôs o presente recurso contra a decisão da Vara de Execuções Penais que, analisando pedido de reconsideração nos autos do Pedido de Providências n. 0400424-86.2025.8.07.0015, manteve a ampliação do calendário para as visitas especiais das crianças às mães e pais privados de liberdade, no ano de 2025, para oito datas. Vale colacionar a decisão dada como referência (ID 74198824, p. 57/58, SEEU mov. 39.1): Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública, requerendo a reconsideração da decisão proferida por este Juízo constante do Mov. 6.1, com a ampliação das datas do calendário sugerido para as visitas especiais das crianças às mães e pais privados de liberdade, ao argumento de que visa garantir ao menos um encontro por mês, totalizando 12 datas anuais para cada família (mov.21.1). O Ministério Público oficiou no mov.16.1. Relatei. DECIDO. A decisão de mov. 6.1 deve ser mantida na íntegra, pelos próprios fundamentos, sobretudo porque a Defensoria Pública não inovou em seus argumentos, os quais já haviam sido expostos em feito próprio já julgado e improvido pelo Tribunal e Tribunais Superiores. Nessa linha de raciocínio, ressalto que o modelo de visitas decidido no bojo dos autos no0401846-72.2020..8.07.0015 foi objeto de Mandado de Segurança impetrado pela Defensoria Pública. A ordem foi denegada, a unanimidade, pela Câmara Criminal do TJDFT (autos 0711311-72); pelo STJ (RMS 72103); e pelo STF (ARE 1.528.187 DF). Conforme ressaltado no bojo da decisão de mov.6.1, para além de as visitas das crianças terem sido contempladas no bojo da decisão referendada pelos Tribunais, nos moldes atualmente implementados devem ser elevadas a modelo de boa prática nacional, uma vez que fomenta a manutenção dos laços familiares entre crianças e adolescentes e seus pais em situação de privação de liberdade, revelando-se, também, uma estratégia imperiosa no processo de ressocialização e reinserção social da pessoa presa, nada tendo de redução de convívio familiar ou de violação de direitos como novamente invocado pela douta Defensoria Público (sic). Destarte, a competente atuação da SEAPE com a cooperação de organizações da sociedade civil garantem qualidade à visitação e o estabelecimento e restabelecimento de laços familiares entre as crianças e as pessoas presas. Repito que, inclusive, o modelo atual vem recebendo elogios de órgãos de controle externo e de execução penal, familiares e de instituições públicas de outras Unidades da Federação, que realizam visitas técnicas ao Distrito Federal com a finalidade de conhecer o modelo adotado, cujas imagens constantes no mov.25.2 falam por si só, diante da excelente qualidade dos encontros, inúmeras vezes testemunhadas por este Juízo em inspeção presencial. E, não se olvide, já houve a devida ampliação das visitas especiais para a quantidade de 8, sendo certo que se fossem realizadas mensalmente, deixariam de ser especiais e passariam a ser ordinárias. Em suma, havendo decisões do Tribunal e dos Tribunais Superiores sobre o pleito referendando a decisão pretérita deste Juízo, não há que se falar em reconsideração. Por fim, ressalto que neste feito, não se discute os dias apropriados para visitação às pessoas privadas de liberdade se no meio ou aos finais de semana, de forma que não tem guarida o pedido formulado no item II da petição juntada no mov.21.1, sobretudo, porque, trata-se de pleito que já é objeto de Ação própria recentemente impetrada pela douta Defesa, a qual se encontra no Tribunal, pendente de decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo na integra a decisão de mov. 6.1 Por oportuno, transcreve-se a decisão mantida e objeto originário da insurgência da Defensoria Pública (ID 74198823, P. 14/, SEEU mov. 6.1): O presente Pedido de Providência foi inaugurado a partir do recebimento, por este Juízo, do Ofício no 46/2025 encaminhado para cá pela SEAPE, informando o calendário de visitas especiais e demais atividades correlatas programadas para o ano de 2025. (mov. 1.1). Consta ainda, o encaminhamento do Ofício no 143/2025 - SEAPE/GAB informando sobre a programação da Visita Especial das Crianças na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, agendada para o dia 20/01/2025 e que contaria com a participação de diversas instituições religiosas já cadastradas junto a Secretaria. Ao final, a SEAPE solicitou autorização deste Juízo para a realização do evento (mov. 1.2). Relatei. DECIDO. Inicialmente, é importante esclarecer que o modelo atual de visitas especiais, não obstante tenha sido inaugurado durante a pandemia de COVID-19, passou por vários aperfeiçoamentos e a decisão proferida por este Juízo estabelecendo as regras vigentes no bojo dos autos , foi0401846-72.2020.8.07.0015 alvo de Mandando de Segurança impetrado pela Defensoria Pública perante a Câmara Criminal do TJDFT, distribuído sob o no 0711311-72.2023.8.07.0000, que denegou a ordem à unanimidade; houve recurso para o STJ, qual seja RMS 72103, cujos Ministros negaram provimento a unanimidade; e, por fim, houve recurso para o STF, cujo seguimento foi negado, conforme consta no ARE 1.528.187 DF. Ademais, para além de as visitas das crianças terem sido contempladas no bojo da decisão referendada pelos tribunais, nos moldes atualmente implementados devem ser elevadas a modelo de boa prática nacional, uma vez que fomenta a manutenção dos laços familiares entre crianças e adolescentes e seus pais em situação de privação de liberdade, revelando-se, também, uma estratégia imperiosa no processo de ressocialização e reinserção social da pessoa presa. Destarte, a competente atuação da SEAPE com a cooperação de organizações da sociedade civil garantem qualidade à visitação e o estabelecimento e restabelecimento de laços familiares entre as crianças e as pessoas presas. Inclusive, o modelo atual vem recebendo elogios de órgãos de controle externo e de execução penal, familiares e de instituições públicas de outras Unidades da Federação, que realizam visitas técnicas ao Distrito Federal com a finalidade de conhecer o modelo adotado. Os números do primeiro e segundo semestres do ano de 2024 comprovam que foram realizadas 7 visitas especiais e estão explicitados nos relatórios apresentados pela SEAPE no bojo do Pedido de Providência no 0400434-67.2024.8.07.0015, onde também consta imagens de várias dessas visitas. Além disso, importante ressaltar que, sendo a visitação no Distrito Federal realizadas às quartas e quintas feiras, no modelo anterior as crianças perdiam dois dias de aula semanais, o que ora não ocorre. Diante desse cenário, no final do ano de 2024, solicitei à SEAPE que fosse realizado estudo técnico, para aumentar em mais uma data o cronograma das visitas especiais infantis para o ano de 2025. E, conforme cronograma apresentado (mov. 1.1), durante o ano de 2025 serão realizadas 8 visitas especiais, nos meses: JANEIRO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, DEZEMBRO. Como se vê, houve ampliação da visitação das crianças e adolescentes com o aumento da quantidade de datas em relação ao ano de 2024, devido a importância das relações interpessoais entre pais e filhos, importante para a reintegração social. (...) Pois bem. É cediço que o juiz da execução penal pratica atos propriamente jurisdicionais, que são os previstos nos incisos I a V do art. 66 da Lei de Execuções Penais, e atos administrativos, previstos nos incisos VI a X do citado dispositivo legal, além de outros que podem surgir na fase executória ou em decorrência de suas funções. Assim, na execução penal, ao lado de suas atribuições de natureza estritamente jurisdicional, o juiz também pratica atos de índole administrativa, conforme prevê o art. 66, incisos VI a X, da LEP, a seguir transcrito: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir No caso, o pedido de fixação de calendário de visitas especiais de crianças está entre os atos de natureza administrativa praticados pelo juízo da execução, sem vinculação a qualquer processo executivo penal. Em verdade, tal decisão possui conteúdo meramente administrativo, sem carga decisória em um procedimento executivo. E, contra essas decisões administrativas, não é cabível o recurso de agravo previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, o qual dispõe que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Isso porque tal dispositivo está inserido no Título VIII da referida Lei, que disciplina o procedimento judicial, de modo que a aplicação do agravo em execução limita-se às decisões de natureza jurisdicional. Esse é o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS COLETIVO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível interpor agravo em execução penal contra decisão de natureza administrativa proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penal, no âmbito da competência correcional e gerencial do Juízo sobre os estabelecimentos prisionais, considerando que tal recurso destina-se apenas às decisões com natureza jurisdicional. 2. Não há como conhecer o recurso de agravo em execução como habeas corpus coletivo, se o pedido foi feito de modo genérico, com a pretensão de liberação antecipada, com monitoração eletrônica, de todas as presas no regime semiaberto que venham a ter trabalho externo implementado, sem que haja a individualização da situação processual de cada presa e determinação da quantidade de pessoas que se enquadram em tal condição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1728927, 0721945-30.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023, grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ARTS. 194, 195 E 197 DA LEI No 7.210/84. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O juiz da execução penal cumula competências classificadas como de natureza estritamente jurisdicional (tais como aquelas previstas nos incisos I a V do artigo 66 da Lei de Execução Penal) e atribuições de natureza administrativa (como aquelas contidas incisos VI a X artigo 66 da Lei de Execução Penal). 2. O artigo 197 da Lei de Execução Penal, que prevê o cabimento do agravo em execução, está inserto no Título VIII, que regula o procedimento judicial. Os artigos 194 e 195 do mesmo título da mesma Lei fazem expressa referência de que regulam o procedimento judicial no âmbito da execução penal. 3. A interpretação sistemática dos dispositivos previstos na Lei de Execução Penal enseja a conclusão de que o agravo em execução se limita as decisões com natureza jurisdicional, não sendo a via recursal adequada para a impugnação das decisões emanadas do Juiz da Vara de Execução Penal de cunho administrativo. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1367574, 07167451320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Na espécie, considerando que a decisão atacada possui, repisa-se, conteúdo meramente administrativo, consistente apenas na análise do calendário de visitas especiais de crianças e adolescentes, inexistindo vinculação a um processo executivo penal, a via do recurso de agravo não é adequada para impugná-la. Em reforço, como bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões: Válido rememorar que o agravo em execução, como todo e qualquer recurso processual, pressupõe o exercício da jurisdição pelo Juízo, ou seja, exige-se um ato de natureza decisória editado no exercício da função jurisdicional e, no caso do agravo em execução, que tal decisão tenha sido exarada no curso da execução penal, o que, definitivamente, não é o caso. Quando a decisão é meramente homologatória de ato administrativo, não gerando efeitos diretos sobre a execução da pena individualmente considerada, como no caso em foco, a via recursal eleita se torna inadequada. É caso, pois, de não admitir o presente recurso de agravo. Superado o ponto, também não é o caso de conhecimento do recurso como habeas corpus coletivo, conforme requerido subsidiariamente pela Defensoria Pública. Como se sabe, o habeas corpus é um instituto constitucional (art. 5o, inciso LXVIII da CF) que tem como objetivo proteger a liberdade de locomoção do indivíduo. Concede-se sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, o uso de tal remédio constitucional não se mostra adequado para combater situações que não ofendam esse direito, como é o presente caso, em que se discute de direito de visitas. E, para fins de distinguishing, o precedente desta Corte de Justiça trazido nas razões recursais (Acórdão n. 1048093) não se assemelha ao caso em tela. Na situação mencionada, havia um risco concreto à liberdade de locomoção dos pacientes, já que envolvia o tema de progressão antecipada de regime para presos do semiaberto. Em contrapartida, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de não conhecer de habeas corpus quando a questão se relaciona ao direito de visitas dos apenados. A propósito, cita-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado. 2. No caso em exame, as agravantes insurgem-se contra decisão proferida por esta relatoria, no julgamento monocrático de habeas corpus impetrado nesta Corte Superior, a qual, seguindo o entendimento jurisprudencial vigente, constatou a ausência de afronta ao direito de liberdade das recorrentes na análise da suposta ilegalidade existente no acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 3. Conforme o entendimento do Pretório Excelso, seguido por este Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de habeas corpus para impugnar suposta ilegalidade existente na análise da concessão do direito de visita ao apenado, ante a inexistência de violação ao status libertatis. Precedentes. 4. O habeas corpus é o remédio instituído pelo poder constituinte originário para a garantia do direito à liberdade de locomoção previsto no artigo 5o, inciso XV da Constituição Federal, sendo cabível apenas quando houver violação ou ameaça, por ilegalidade ou abuso de poder, do status libertatis do indivíduo, nos termos do inciso LXVIII do citado dispositivo constitucional. Precedente. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 377.084/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 12/6/2017.) Sob essa perspectiva, cabe ao Relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução penal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora